Tribunal: TJDFT
Processo: 0743487-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743487-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THALLYS GABRIEL DOURADO LOPES APELADO: NU PAGAMENTOS S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por THALLYS GABRIEL DOURADO LOPES contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, Dr. Fernando Mello Batista da Silva, que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento movida em desfavor de NU PAGAMENTOS S.A. e outros, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em suas razões recursais (ID 61513753), o autor apelante requer, preliminarmente, a concessão de justiça gratuita. É o relato do essencial. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o autor apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. No entanto, veja-se que na instância de origem, o próprio não pleiteou o benefício de gratuidade de justiça e promoveu o recolhimento das custas iniciais (ID 61513684 e 61513685), comportamento contraditório que ilide, a priori, a presunção de hipossuficiência ora afirmada na apelação. De toda forma, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser apreciada a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. Nesse aspecto, o autor apelante não aduz modificação e piora da situação econômica que o impossibilite, doravante, de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sustento do núcleo familiar, sequer tendo instruído o pedido recursal com elementos comprobatórios aptos a evidenciar nova situação fática que legitime a concessão do benefício. Ademais, além de ausente declaração de hipossuficiência subscrita pelo próprio recorrente, falece de legitimidade a insuficiência de recursos afirmada nas razões recursais, pois não outorgados ao seu patrono, conforme exigência do art. 105 do CPC, específicos poderes especiais para “assinar declaração de hipossuficiência econômica” (ID 61513662). Nesse contexto, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o autor apelante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, declaração de hipossuficiência atual e subscrita pelo próprio recorrente, bem como cópia da última declaração do imposto de renda e extratos bancários de todas as contas vinculadas ao seu CPF. Alternativamente, poderá o apelante recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 17 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator